Tribunal: TJDFT
Processo: 0742727-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por APRECIATTO GOURMET E ENTRETENIMENTO EIRELI - ME (agravante/exequente) contra decisão interlocutória (ID 210588126, dos autos de origem) proferida em ação de cumprimento de sentença, no 0708197-88.2024.8.07.0001, movida pelo CAMARA E LEAO PRODUCOES LTDA - ME (agravado/executado), que indeferiu o pedido de penhora de percentual do faturamento da executada e suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da publicação da decisão combatida. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 64878313), alega, em síntese, que o fumus boni iuris está presente, pois a decisão recorrida que indeferiu a medida pleiteada, contraria o direito líquido e certo da Agravante, levando em consideração o título executivo judicial e toda a documentação comprobatória anexos, já que o processo originário é de Cumprimento de Sentença. Sustenta que busca a satisfação de um crédito legítimo e, embora a Executada continue exercendo suas atividades empresariais, o juízo de primeiro grau indeferiu a penhora de percentual do faturamento da devedora, o que frustra a efetividade da execução. Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a penhora de faturamento é medida cabível e eficaz quando não localizados outros bens penhoráveis, conforme previsto no artigo 866 do CPC. Argumenta que o periculum in mora se revela pela iminência de danos irreversíveis que a demora na execução pode causar à Agravante e que, assim, a suspensão dos atos executórios, além de protelar a satisfação do crédito, coloca em risco o próprio direito da Exequente/Agravante, uma vez que, após o prazo de um ano, a execução pode ser arquivada e iniciar-se o prazo de prescrição intercorrente. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir a penhora sobre o faturamento de empresa pertencente ao grupo da Agravada, como meio adequado e eficaz de satisfação do crédito; para revogar a suspensão da execução e determinar o prosseguimento dos atos executivos; bem como requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 64879382). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora de percentual do faturamento da executada e suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da publicação da decisão combatida. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo). Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se.